Tribunal: TJES
Processo: 5002857-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002857-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOAO VICTOR PIRES PEREIRA em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que manteve a prisão provisória decretada em seu desfavor pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, o Impetrante alegou que o Paciente se encontra preso há um ano sem que tenha sido citado para responder à ação penal.

Liminar indeferida.

Informações não prestadas pelo Juízo de primeiro grau por desatendimento de Ofício reiterado da Primeira Câmara Criminal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

-ES, 1 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO VICTOR PIRES PEREIRA em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que manteve a prisão provisória decretada em seu desfavor pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, o Impetrante alegou que o Paciente se encontra preso há um ano sem que tenha sido

citado para responder à ação penal.

Do que vejo dos documentos juntados, o ato tido por coator data de novembro de 2021, portanto há 7 meses da presente data, o que violaria a disposição de revisão da preventiva contida no art. 316 do CPP.

No entanto, ao buscar os documentos da impetração anterior, que provocou a prevenção deste
habeas corpus
à minha relatoria, pude identificar que existe decisão mais recente, do mês de março de 2022, na qual o Juízo de primeiro grau destacou:

De plano, saliento que a decisão que decretou a prisão dos acusados circunstanciou de forma pormenorizada os elementos relativo a cada um dos acusados (vide ff. 3899/3945) contando com mais de 90 (noventa) laudas, posto que se trata de
feito extremamente complexo e volumoso com mais de 14 (quatorze) volumes e 5.000 (cinco) mil laudas
, contudo, o Juízo sabendo da imposição que lhe é incumbida, declinou motivadamente por tópicos os elementos de provas trazido pela acusação em face de cada denunciado que teve a prisão preventiva decretada e necessidade da segregação cautelar, assim, tem- se que a ordem prisional não se reveste de nenhuma ilegalidade, não havendo invocação genérica de fundamentação para apoiar o deferimento, excepcional, da prisão, razão pela qual, deixo de transcrever tais elementos para se evitar tautologia, mas, reporto-me na íntegra a cada trecho sobredito. [...]
Assim,
as diligências autorizadas, revelam que o grupo desmantelado pela operação “Paulistinha”, mesmo ainda, tendo alguns acusados foragidos, possuía forte armamento ante as diversas munições apreendidas e elevado número de drogas, o que denota a imperiosa necessidade de mantença da ordem prisional para assegurar a ordem pública, sobretudo, interromper as atividades do grupo e reiteração delitiva.
[...]
Firme em tais premissas, em sede de reavaliação e afastando a alegação de excesso de prazo, entendo como necessária a manutenção da prisão dos acusados, posto que a decisão se mostra suficientemente motivada nas exatas balizadas do art. 312 do CPP, em busca da preservação da ordem pública e entancamento da
atuação do suposto grupo criminoso que gera demasiada insegurança na comunidade local
(Município de Bom Jesus do Norte/ES), que é
assolada pela “guerra do tráfico”
não podendo se descurar da gravidade dos delitos que somam pena mínima de 08 (oito) anos, consoante Lei de Drogas, sendo medida que se impõe o rigor na aplicação penal, eis que mesmo sendo a prisão via excepcional, faz-se necessária in casu [...]”. (Decisão proferida em 26/03/22)

Nas informações que carrearam referida decisão, o Juízo destacou ter expedido 46 (quarenta e seis) mandados de prisão mediante o recebimento da denúncia. E a complexidade do processo não finda aí. O Juízo cuidou de destacar ainda que:

Para além disso, deflagrada a operação em 18 de março de 2022, sucedeu então a juntada de diversos expedientes no feito, confira:

1. Auto de prisão em flagrante de Gustavo Wilderson Rabelo Moutinho, eis que no momento da busca e apreensão em desfavor do mesmo, fora encontrado 141 (cento e quarenta e uma buchas) de maconha embaladas para comércio, tendo sido lavrado o laudo provisório de f. 3.073. Sem prejuízo, o mesmo fora submetido a custódia e teve a prisão convertida em preventiva;

2. Auto de prisão em flagrante de Alessandra dos Santos Martins, Camila Gonçalves Pires e Jose Nicolau dos Santos Netto, haja vista que no momento da busca e apreensão foram localizados 196 (cento e noventa e seis) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga à maconha, 01 (uma) pedra grande de substância análoga à crack e 12 (doze) sacolinhas médias de substância análoga à maconha prensada, conforme autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como localizaram 02 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em notas trocadas, e grande quantidade de pinos plásticos vazios e sacolinhas de sacolé, material comumente utilizado no fracionamento e endola de entorpecente, tendo a prisão dos mesmos convertida em flagrante, consoante ff. 4003/4137.

3. Auto de prisão em flagrante de Luis Gustavo de Souza Duarte, sendo que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão encontraram dentro da residência do investigado embaixo do colchão um revólver da marca trademark com cinco munições da marca CDC, sendo duas delas picotadas, que fora dada voz de prisão ao mesmo em razão da flagrância, tendo a prisão sido convertida em preventiva (vide ff. 3680/3681);
4. Auto de prisão em flagrante de SEBASTIÃO ALVES PEREIRA, eis que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão fora encontrado na residência do investigado 09 (nove) pinos de cocaína vazios, 4 (quatro) pinos de cocaína cheios, 1 bucha contendo substância semelhante a cocaína, 7 munições calibre 22, 5 munições calibre 38, e uma munição calibre 357, um dichavador de droga, três pacotes de sacola, dois vidro de butox, um celular samsung duos, a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais), tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, consoante ff. 3863/3864. Tem-se, ainda, o ofício de f. 3290, no qual o Sr. Delegado declinada que além dos entorpecentes
descritos, foram apreendidos 02 (dois celulares) na residência da ré Alessandra, 01 aparelho celular na residência de Luis Gustavo de Souza Duarte, arma de fogo na residência de Marciel da Silva Machado, drone, binócolos, 19 (dezenove) munições calibre 38, 01 (uma) munião calibre 36, 08 (oito) munições calibre 28 (vinte e oito), na residência do menor Otavio Espedito de Oliveira Mendes fora encontrado um tablete de maconha, 02 (duas) pedras de crack, em mesmo sentido na residência Sebastião Alves Pereira, foram encontrados um aparelho celular, 07 (sete) munições calibre 32, 05 munições calibre 38, 01 munição calibre 357.
O Ministério Público, por sua vez, realizou o aditamento da denúncia para inclusão dos réus: Sebastião Alves Pereira, vulgo “Negão”, Luís Gustavo de Souza Duarte, vulgo “guguzim”, Alessandra dos Santos Martins, vulgo “lelê”, José Nicolau dos Santos Neto, Camila Gonçalves Pires e pugnou pela juntada de todos os autos de prisão em flagrantes nestes autos, posto que fora deste feito que emanou a ordem de busca e apreensão, o que fora acolhido por este Juízo.
Às ff. 3332/3336 este Juízo proferiu decisão excluindo do polo passivo Joana Angélica e Gabriel de Andrade Marques Oliveira, ante a litispendência, com parecer favorável do Ministério Público. Sem prejuízo, acolheu a inclusão dos réus alhures. A acusação apresentou a manifestação de f. 3384, juntando novos elementos de provas de ff. 3386/3411.
Em 07/07/2021 Marciel da Silva de Machado fora localizado e preso em flagrante, além do cumprimento da ordem prisional, consoante ff. 3407/3411. Decisão de custódia proferida à f. 3413. A defesa de Marciel da Silva Machado apresentou o pleito de incidente de dependência química, às ff. 3425/3426. Sendo contrário o Ministério Público. O réu Jeferson da Silva Valadares apresentou defesa prévia às ff. 3474/3483, arguindo como preliminar ausência de justa causa, além disso, requereu a revogação da prisão do acusado. Notícia de impretração de Habeas Corpus pela ré Camila Gonçalves Pires juntado às ff. 3484/3498. O acusado Marciel da Silva Machado, apresentou pleito de prisão domiciliar em razão de estar no grupo de risco da COVID-19, consoante ff. 3500/3505. Proferida decisão às ff. 3509/3511, na qual indeferi o pleito de intauração de indicidente de dependência química por inexistir elementos mínimos de tal, reavaliei a prisão preventiva de todos os acusados, portanto, implementada a análise do pleito de revogação do réu Jeferson da Silva, exclui da ação penal, a pedido do Ministério Público, os réus Gustavo da Silva e Nathan dos Santos Cezário em razão de litispendência, bem como prestei informações ao Habeas Corpus impetrado. Restou indeferido ainda pedido de prisão domiciliar realizado pelas rés CAMILA GONÇALVES PIRES e ALESSANDRA DOS SANTOS MARTINS, posto que mesmo sendo genitoras de filhos menores, estavam realizando, em tese, tráfico de drogas dentro da própria residência, consoante decisão de ff. 4328/4332. Laudo definitivo das drogas apreendidas, juntado às ff. 4342/4345. Notícia de impetração de Habeas Corpus da ré Camila, colacionado às ff. 4349/4362. O réu Felipe Ferreira Neves, João Victor Pires Pereira, Eduardo Silva de Azevedo, Gustavo Wilderson Rabelo Moutinho e Caio Othavio Moutinho da Silva, apresentaram pedido de revogação da prisão preventiva às ff. 4381/4400. A acusação por meio da manifestação de f. 4418 e anexos de ff. 4419/4504 juntaou novos documentos.Relatório de saúde do réu Marciel juntado à f. 4509. O órgão ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito apresentado pelos acusados supra, relativa a revogação da prisão.

Proferida decisão às ff. 4536/4540 indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, ante a presença dos requisitos. Às ff. 4544/4545 o acusado Marciel da Silva Machado, reitera o pleito de prisão domiciliar. As rés Alessandra dos Santos Martins e Camila Gonçalves Pires, às ff. 4546/4548, pugnam pela revogação da preventiva. A acusação ao ser ouvida, se manifestou contrariamente aos pedidos de revogação da prisão das rés. A defesa do réu Marciel, novamente peticiona aos autos às ff. 4556/4557 aduzindo o contágio de covid na sela e pleitea domiciliado, tendo sido o Ministério Público contrário ao pedido, conforme ff. 4560/4561.O réu Jeferson da Silva Valadares apresentou pedido de apreciação da revogação da prisão preventiva às ff. 4562/4567. A defesa do réu Marciel, solicitou através do petitório de ff. 4570/4571, que este Juízo expedisse ofício para Unidade Prisional dar acesso a todos laudos médicos do acusado para comprovar as comorbidades, o que fora deferido pelo Juízo através de f. 4572, tendo restado a incumbência do mesmo levar em mãos, nos termos pretendidos. Por fim, fora noticiada a impetração de Habeas Corpus em favor dos réus EDUARDO SILVA DE AZEVEDO, GUSTAVO WILDERSON RABELO MOUTINHO e CAIO OTHAVIO MOUTINHO DA SILVA. Outrossim, fora noticiada a concessão de Habeas Corpus pelo c. Superior Tribunal de Justiça em
favor da ré Camila Gonçalves Pires em razão de ser genitora de menor de 12 (doze) anos, sendo concedida prisão domiciliar, o que fora acatado pelo Juízo e já oficiado a unidade prisional para implementar imediatamente a decisão. Assim, de plano, evidencia-se que o processo físico conta com mais de 5.000 (cinco) mil laudas, em 15 (quinze) volumes de processo físico, exigindo-se o rigor sempre dispensado por este Juízo em análise criteriosa em demandas desta natureza. Oportuno salientar que sucessivos pedidos de prisão domiciliar, revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, impetração de habeas corpus, pedido de carga dos autos pelos patronos constituídos e ofícios de lavra do douto delegado de polícia, vêm causando tumulto processual e obstando o cumprimento dos comandos judiciais consignados, posto que a serventia não consegue concluir de forma exitosa todos os atos determinados, assim, proferi decisão no dia 28/03/2022 desmembrando o processo com relação aos réus que se encontram preso, visando dar a imediata celeridade processual, em que pese a conexão fática, medida em que, o feito se encontra em fase de notificação dos diversos acusados.

No último mês de Junho, o andamento da ação originária indica a juntada de uma série de petições apresentando resposta à acusação, o que se deu também na última quinzena do mês de maio. Diante dos fatos apresentados, não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)
Ou seja, se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação.
No caso, o impetrante se limita à alegação da mora judicial sem considerar que a ação penal originária conta com a complexidade acima apresentada, que exige um esforço acima do regular de qualquer unidade judiciária.
Apesar disso, renovada a apreciação da prisão preventiva, o Juízo cuidou de indicar com precisão os requisitos previstos no art. 312 do CPP, entendo que os mesmos se encontram presentes.
Ao que se vê da denúncia e das informações acima prestadas, operação policial resultou na apreensão de grande quantidade de droga, encontrada em diversidade. Nesse sentido, sabe-se que os critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/42 (quantidade e natureza da droga), além de balizarem a fixação da pena, autorizam, também, a motivação da segregação cautelar.
Para além disso, os autos apontam para a existência de núcleo organizado à comercialização de entorpecentes em grandes proporções, cujo desmantelamento contou operação específica, o que demonstra a periculosidade concreta dos associados e a necessidade de acautelar a ordem pública.
Para o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015).

Logo, estando diante de ação com alta complexidade, é preciso que se entenda as limitações da unidade judiciária - que poderá requerer junto à Presidência deste Tribunal medidas de apoio caso se façam indispensáveis à garantia constitucional dos acusados.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada, ressalvando a importância de o Juízo de primeiro grau observar o andamento adequado das fases processuais para cada um dos acusados.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COM MAIS DE QUARENTA ACUSADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MOROSIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo não se configura por soma aritmética de prazos. Antes, decorre da compreensão da ação penal em suas circunstâncias.

2. A alta complexidade de uma ação com mais de quarenta acusados decorrente de ação para desmantelamento de organização de tráfico de drogas exige maior tempo de resolução.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.